Tribunal: STF
Processo: Rcl 64905
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação proposta contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que, proferida em 16.12.2023, manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Petição 9.844/DF (eDOC 13).



    O reclamante alega que houve violação ao acórdão proferido nos autos da Petição 9.844/DF, pelo Pleno do STF, que recebeu a denúncia oferecida contra o reclamante e declinou da sua competência à Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Requer a procedência desta ação para que “seja reconhecida a incompetência dessa Suprema Corte para processamento e julgamento da PET nº. 9.844/DF, declinando a competência para a Justiça Federal do Distrito Federal, nos termos do R. Acórdão proferido pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal, com o relaxamento da prisão preventiva do ora Reclamante, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal”.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 21). No tema de fundo, pronunciou-se pela competência do STF. 



    Por meio da Petição eDOC 23, identificada como “aditamento à inicial”, o reclamante insiste no provimento da reclamação (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada. Tem razão o Ministério Público quanto à preliminar, inclusive ao realçar que a via é aquela dos recursos próprios.



    Incognoscível reclamação voltada contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



    Nesse sentido:



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(Rcl 46009 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.04.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37486 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020)



    Assim, por ser incabível, esta ação não merece conhecimento.



     



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, acolho a preliminar e não conheço da reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



 Documento assinado digitalmente